Tribunal: TJSP
Processo: 1500994-50.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Provas suficientes à condenação – Negativa da ré isolada nos autos – Consistentes declarações da vítima, da testemunha e do policial militar – Condenação mantida – Qualificadora bem demonstrada pelas provas oral e técnica – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos péssimos antecedentes, de forma definitiva, porque inexistentes

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Provas suficientes à condenação – Negativa da ré isolada nos autos – Consistentes declarações da vítima, da testemunha e do policial militar – Condenação mantida – Qualificadora bem demonstrada pelas provas oral e técnica – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos péssimos antecedentes, de forma definitiva, porque inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição – Regime inicial fechado mantido, ante a vida pregressa da ré – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena – Recurso de apelação desprovido.